Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID 7826243 - Pág. 665-667, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Diante disso, com fundamento no art. 513 do CPC, o Distrito Federal moveu execução de sentença, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (SINDIRETA-DF) (ID 7826251 - Pág. 695-696). O exequente juntou planilha atualizada de seus créditos (ID 62472438) e postulou pela intimação do SINDIRETA para o pagamento da quantia de R$ 24.365,57 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida a multa no percentual de 10% (dez por cento), e os honorários da fase de execução, no percentual de 10% (dez por cento). O SINDIRETA, no ID 64363033, impugnou os cálculos, alegando que os valores apurados pelo Distrito Federal são excessivos, porque o ora executado foi condenado em pagar honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo), equivalente a 1% (um por cento) (...), contudo, o exequente computou 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa na apuração do suposto valor devido referente aos honorários sucumbenciais. Sustentou que o valor real a ser pago seria de R$ 5.214,45 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), o qual corresponde a 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo), equivalente a 1% (um por cento), sendo evidente um excesso de R$ 19.151,12 (dezenove mil, cento e cinquenta e um reais e doze centavos), na presente execução. Na petição, o SINDIRETA requereu o decote dos valores executados em excesso; a compensação da dívida, uma vez que é credor do Distrito Federal no precatório no 0009071-35.2015.8.07.0000; e a fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado do demandado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/15, em 10% sobre o valor executado indevidamente. O Distrito Federal, no ID 65191316, reconheceu o excesso, concordou com os cálculos e apresentou nova planilha (ID 65191317), mas não se manifestou quanto à compensação. É o relatório. Decido. 1. Do pagamento dos honorários sucumbenciais ao Distrito Federal No ID 7826243 - Pág. 665-667, foi reconhecida a existência de coisa julgada em relação à substituída SELMA MARIA ALVES TEIXEIRA, excluindo-se a servidora da execução e condenando o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) de 1/10 (um décimo) sobre o valor atualizado da causa. Na espécie, o valor exequendo proposto pelo Distrito Federal foi impugnado pelo SINDIRETA, e aquele aquiesceu com a impugnação admitindo que, nos cálculos atualizados, há excesso no valor devido. Diante disso, deve ser intimado o SINDIRETA para o pagamento de R$ 5.214,45 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), nos termos da planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal, no ID 65191317. É devida a multa e honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil diante do não pagamento voluntário pelo SINDIRETA no prazo estabelecido no caput. 2. Do pedido de compensação A compensação como forma de extinção de uma obrigação está contida no art. 368 do Código Civil, no qual prevê que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Depreende-se, então, a equivalência entre credor e devedor como requisito para compensação. No caso em tela, a verba que se pretende compensar trata-se de honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados, inclusive, no que concerne aos advogados públicos. Quanto à titularidade, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, a verba honorária pertence aos procuradores do Distrito Federal. Assim, o destinatário dos honorários é o próprio advogado público, e não o ente por ele representado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido da inviabilidade da compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1382190, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. ADVOCACIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, após sentença parcialmente favorável à requerente/agravante, esta interpôs recurso de apelação, cujo julgamento resultou em negativa de provimento e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em face de sucumbência recíproca. 1.1. Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o ente federativo executado, Distrito Federal, requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais dos quais faz jus. 1.2. Intimada a se manifestar acerca do valor de verba sucumbencial pleiteado pelo Distrito Federal, a agravante requereu a compensação da verba devida ao ente distrital com o crédito exequendo destinado à sociedade empresária requerente, a ser pago mediante precatório. 2. Em suas razões recursais, alega a sociedade empresária agravante que o caso em tela comporta compensação na forma do art. 368 do Código Civil, o qual destaca que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. 3. Contudo, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, dado que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). 4.Assim, mostra-se inviabilizada a compensação pretendida pela parte recorrente, uma vez inexistir, em face das disposições legais supracitadas, equivalência entre credor e devedor no caso em exame. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1391413, 07314943520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a reciprocidade entre credor e devedor. Outrossim, o credor pode optar por receber seu crédito em dinheiro, haja vista ser a forma de pagamento preferencial elencada no art. 835 do CPC. Diante disso, indefiro o pedido de compensação. 3. Do pagamento de honorários advocatícios em favor do SINDIRETA Prevê o §1o do art. 85 do Código de Processo Civil que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Os honorários do perito, antecipados pela parte que requereu a prova, devem, após, compor a sucumbência. Precedente. 2. O credor exequente deve pagar honorários no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença por excesso na execução. Precedente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não é possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.866.430/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.). Dessa forma, assiste razão ao SINDIRETA quanto ao pleito de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários, haja vista que é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do executado (impugnante), conforme REsp no 1.134.186 (Tema 410). A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC. Não é o caso da presente execução. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, uma vez reconhecido o excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor reduzido do inicialmente executado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. No julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 3. Segundo o entendimento desta Corte Superior “o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015” (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.). Posteriormente à impugnação do valor da execução pelo SINDIRETA (ID 64363033), o Distrito Federal reconheceu o excesso de execução, conforme petição de ID 65191316. Diante do reconhecimento do impugnado, é de rigor a aplicação do art. 90 e § 4o do Código de Processo Civil: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. § 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. § 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Diante disso, em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015 e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente/impugnado (Distrito Federal) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do SINDIRETA no patamar de 10% do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o excesso de execução apurado, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Considerando o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, os honorários ora arbitrados ficam reduzidos pela metade. Intime-se o executado/impugnante (SINDIRETA) para que realize o pagamento no valor de R$ 5.214,45 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), nos termos da planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal no ID 65191317, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 16 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR